Tribunal: TJPA
Processo: 0007325-69.2013.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO PENAL. ALEGAÃÃES DE OMISSÃO. PRÃ-QUESTIONAMENTO. MATÃRIA SUSCITADA DEVIDAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tendo sido devidamente analisadas as alegaÃ§Ãμes trazidas no recurso interposto pela embargante, nÃ£o hÃ¡ ambiguidade, obscuridade, contradiÃ§Ã£o ou omissÃ£o a ser sanada. A oposiÃ§Ã£o dos embargos de declaraÃ§Ã£o para fins de prequestionamento se condiciona Ã existÃªncia de efetiva omissÃ£o, contradiÃ§Ã£o ou obscuridade, as quais nÃ£o se verificam no aresto vergastado. In casu, a embargante arguiu os vÃcios baseado na reavaliaÃ§Ã£o dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mÃ©rito da ApelaÃ§Ã£o Criminal. Contudo, o objetivo revela-se incompatÃvel com o instituto recursal em exame, pois sua cogniÃ§Ã£o estÃ¡ previamente inserta nos ditames dos art. 619 e 620 do CPP.2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0007325-69.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (13ª Vara Penal)
EMBARGANTE: TERESA KESSLER AYRES DE AZEVEDO - Adv. Gustavo Pastor Pinheiro OAB/PA 13.933
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 21.8174
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUSCITADA DEVIDAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo sido devidamente analisadas as alegações trazidas no recurso interposto pela embargante, não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.
In casu,
a embargante arguiu os vícios baseado na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito da Apelação Criminal. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e 620 do CPP.
2.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 5 ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e um dias do mês de fevereiro a três dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TERESA KESSLER AYRES DE AZEVEDO
, por meio do advogado Dr. Gustavo Pastor Pinheiro, em face do acórdão nº 21.8174, da 2ª Turma de Direito Penal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da defesa, e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público, unicamente para corrigir erro material (erro de cálculo), e redimensionar a pena ao patamar de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias multa, em regime aberto, pena privativa de liberdade que foi substituída por restritivas de direitos e multa, a serem fixadas pelo juízo da Vara de Execuções penais.

Alega-se omissão no acórdão quanto ao não enfrentamento das teses de atipicidade da conduta por ausência de fraude, e de inexigibilidade de conduta diversa, o que configuraria ofensa ao artigo 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

Argumenta, nos aclaratórios que, ao arbitrar o lucro da empresa para constatar a suposta omissão de saída, o Auditor Fiscal teria presumido a fraude, o que não seria admitido na esfera penal.

Por outro lado, afirma que a inexigibilidade de conduta diversa não teria sido provada nos autos, vez que existe farta documentação comprovando as dificuldades financeiras pelas quais a empresa passava à época dos fatos, o que também, em seu entendimento, não foi analisado por este Tribunal. Razão pela qual requer o acolhimento dos embargos, com a consequente absolvição da embargante.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifestou ¿
pela
REJEIÇÃO
dos
Embargos de Declaração,
em razão da inexistência de omissão no Acórdão nº 218.174.¿
(textuais) (fls. 1033/1036)

É o breve relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos Embargos Declaratórios.

Adianto que a irresignação da embargante não merece prosperar, pelos fundamentos a seguir expostos:

O art. 619 do Código de Processo Penal expressamente designa as possibilidades de cabimento dos Embargos de Declaração: quando existir no Acórdão guerreado a presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante,
in verbis:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06. TESE DO EMBARGANTE. BUSCAR ESCLARECER OMISSÃO NO DECISUM OBJURGADO QUANTO A ANÁLISE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, ART. 33 DA LEI DE DROGAS QUE DEVERIA SER FEITA EX OFFICIO POR SE TRATAR DE MATERIA DE ORDEM PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE EM VIRTUDE DO ASSUNTO PLEITEADO NÃO TER SIDO DEBATIDO EM SEDE DE APELAÇÃO, TORNANDO ESSA VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PEDAGOGIA DO ART. 382 E ART. 619 DO CPP. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
I - Os Embargos de Declaração, têm caráter integrativo e são utilizados, tão somente, com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade e corrigir erro material. Assim, afasta-se a alegação de omissão se os argumentos apresentados foram cuidadosamente apreciados e fundamentados por esta Col. Turma de forma coerente; II - Ausente qualquer dos vícios catalogados nas regras processuais, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos;
III - Cediço não se conhece da pretensão recursal formulada nos embargos de declaração, quando o tema não foi objeto do recurso de apelação, sob pena de inovação recursal; IV - Os embargos de declaração, por restringir-se o fundamento que os alicerça à ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em consonância com o art. 619 do Decreto-Lei 3.689/1941, não constituem via própria para a discussão de matéria que sequer foi invocada no anterior recurso de apelação, motivo pelo qual imperioso o seu desacolhimento. (2020.01799218-66, 213.990, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 31/08/2020, Publicado em 31/08/2020)

Transcrevo, por oportuno, o Acórdão embargado para melhor esclarecimento da matéria:
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I E II, ART. 12, I, AMBOS DA LEI Nº 8.137/90. RECURSO DA DEFESA: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO VERIFICADO. RECURSO IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA CAUSA DE AUMENTO. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. NECESSIDADE. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO GRAVE DANO À COLETIVIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL DE CÁLCULO DA PENA. DECISÃO UNÂNIME.
1. RECURSO DA DEFESA:
1.1 Uma vez que para a configuração dos delitos do artigo 1º, inciso I e II, da Lei 8.137/90, exige-se tão somente o dolo genérico, sendo dispensável um especial fim de agir, não há que se absolver a apelante sob o fundamento de ausência de dolo.
1.2 Portanto, para a configuração do delito, basta a existência de omissão na prestação de informação devida à autoridade fazendária que culmine a redução do tributo e introduzir informação que não corresponda à realidade em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Precedentes.
2. RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO.
2.1 RECURSO DA ACUSAÇÃO:
2.2 Uma vez que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP foram devidamente analisadas, não há que ser reformada.
2.3 Há que se proceder a correção da pena, na terceira fase da dosimetria, ante a ocorrência do erro material (erro de cálculo) após o reconhecimento da continuidade delitiva - e reconhecimento da fração de 2/3 (dois terços).
3. Uma vez que a majorante do grave dano à coletividade, prevista pelo art. 12, I, da Lei 8.137/90, restringe-se a situações de especialmente relevante dano, valendo adotar-se o critério já administrativamente aceito na definição de créditos prioritários, fixado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), não há que ser reconhecido o presente caso.
4. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observa-se que o Acórdão impugnado analisou de forma adequada o mérito recursal, se manifestando expressamente acerca da impossibilidade de absolvição ou qualquer modificação a ser feita na sentença da embargante Teresa Kessler, tendo as provas (documental e oral) sido minuciosamente reanalisadas por este Eminente relator, que, por sua vez, entendeu pela necessidade de manutenção da sentença em todos os seus termos.

Por outro lado, entendo oportuno juntar trecho do primoroso parecer ministerial quando afirma que: ¿
é desnecessária a abordagem pelo órgão julgador de todas as teses e dispositivos legais suscitados pela Defesa, mesmo diante do expresso prequestionamento. (...).¿

Sobre o assunto, colaciono recente julgado do STJ:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PROVIMENTO NEGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. PLEITO DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO NEGATIVA. ACÓRDÃO CLARO EM REAFIRMAR A PREMATURIDADE DE TRANCAMENTO DA INVESTIGAÇÃO E AUSÊNCIA DE VÍCIO NA APREENSÃO REALIZADA PELOS POLICIAIS. REJEIÇÃO QUE SE IMPÕE. 1. Inviável o acolhimento dos embargos de declaração quando nítida a pretensão do embargante em rediscutir os fundamentos da decisão que negou provimento ao recurso ordinário. 2. Hipótese em que consta da ementa do próprio acórdão embargado que se mostra prematuro o trancamento do inquérito policial, bem como que os agentes rodoviários federais agiram dentro do dever regular de fiscalização das rodovias, inerentes às funções legais.
3. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RHC 142.250/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021) negritei

Infere-se do exposto, que a embargante trata como omissão do julgado o seu inconformismo quanto ao resultado do julgamento para que a matéria - que já foi devidamente analisada pelo colegiado - seja novamente apreciada e o acórdão reformado, o que não é possível por meio de embargos de declaração, desprovidos que são, em regra, de efeitos infringentes.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que
"[o]s embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado, sendo inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivem novo julgamento do caso"
(EDcl no AgRg no HC 313105/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 22.09.2015, DJe 13.10.2015).

Por fim, tendo em vista que todas as questões submetidas ao crivo do contraditório desta Corte de Justiça foram enfrentadas, é desnecessária a sua reapreciação para fins de prequestionamento.

Por todo o exposto, uma vez constatado que todas as teses arguidas pelo embargante em seu recurso foram devidamente analisadas, não havendo, portanto, omissão a ser sanada, acolho o parecer ministerial e
rejeito os embargos.

É o meu voto.

Belém (PA), 03 de março de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator